Tribunal: STF
Processo: HC 264966
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. CPMI DO INSS. ART. 580 DO CPP. ATOS CONVOCATÓRIOS DISTINTOS (REQUERIMENTOS Nº 475/2025 E Nº 424/2025). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PEDIDO EXTENSIVO COMO MECANISMO DE ESCOLHA DO ÓRGÃO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de pedido formulado por Jucimar Fonseca da Silva, mediante a Petição/STF nº 168.003/2025 (e-doc. 20), com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, visando à extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos, em 14/11/2025, mediante a qual concedi a ordem em favor do paciente Tiago Schettini Batista, afastando a obrigatoriedade de seu comparecimento perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, para depoimento marcado para 17/11/2025.



    2. Sustenta o requerente que se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente originário, afirmando possuir condição de investigado no âmbito da denominada “Operação Sem Desconto” e ter sido convocado a depor perante a mesma CPMI, também na condição formal de testemunha. 



    3. Requer a extensão do salvo-conduto deferido ao paciente Tiago Schettini Batista, a fim de afastar a obrigatoriedade de seu comparecimento ao depoimento que lhe foi designado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. De início, cumpre registrar que os habeas corpus impetrados por testemunhas ou investigados perante Comissões Parlamentares de Inquérito seguem, como regra geral, a livre distribuição, inexistindo prevenção automática para a relatoria de writs relativos a pacientes distintos e atos convocatórios diversos. A propósito, confira-se o precedente: HC nº 202.940/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2021, p. 10/06/2021. 



    5. À luz desse entendimento, consolidado na jurisprudência desta Corte, a eventual existência de conexão deve ser examinada caso a caso, não se admitindo, em hipóteses como a presente, que o pedido de extensão seja utilizado como mecanismo de escolha do julgador, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.



    6. No caso concreto, verifica-se, desde logo, a distinção entre os atos convocatórios. O paciente Tiago Schettini Batista foi convocado com base no Requerimento nº 475/2025 CPMI-INSS, aprovado na reunião de 16/10/2025 (e-doc. 4). Já Jucimar Fonseca da Silva foi convocado nos termos da aprovação do Requerimento nº 424/2025 CPMI-INSS, ocorrida em 02/10/2025, conforme expressamente consignado no Ofício nº 1.071/2025 (e-doc. 23).



    7. Cuida-se, assim, de atos diversos, emanados de deliberações distintas da Comissão, o que afasta a existência de ato coator único ou comum e impede o reconhecimento de identidade objetiva entre as situações.



    8. Ademais, a condição de investigado reconhecida em favor do paciente originário resultou de elementos documentais específicos, analisados detidamente na decisão concessiva: mandados de busca e apreensão, medidas de sequestro e bloqueio de bens, e quebra de sigilo bancário — todos provenientes do Juízo Federal da 3ª Vara Criminal com JEC Adjunto de Belo Horizonte, no âmbito de inquérito instaurado para apurar ilícitos supostamente praticados no contexto da UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (e-doc. 2).



    9. Tais elementos não integram os autos deste pedido de extensão. Os documentos juntados para demonstrar a condição de investigado do requerente são oriundos do Juízo Federal Substituto da 15ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (e-docs. 25-26), não havendo, portanto, qualquer correspondência objetiva entre o conjunto probatório considerado na decisão originária e aquele apresentado pelo requerente. Esse descompasso impede o reconhecimento de similitude fático-processual.



    10. A extensão, conforme prevista no art. 580 do CPP, pressupõe identidade objetiva de situações, não bastando alegações genéricas de semelhança, sobretudo quando: (i) os atos convocatórios são distintos; (ii) os fundamentos examinados na decisão originária não constam do pedido extensivo; e (iii) a situação jurídica do requerente demanda análise própria. 



    11. Admitir a extensão na presente hipótese equivaleria, na prática, a permitir a escolha do julgador por via oblíqua, por meio de pedido acessório, em manifesta incompatibilidade com o sistema de distribuição equitativa dos processos.



    12. Diante do exposto, não conheço do pedido de extensão, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    13. Determino o desentranhamento das peças relativas à Petição/STF nº 168.003/2025 (e-doc. 20) e sua autuação como novo habeas corpus, observando-se a livre distribuição.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator